Tribunal: TJPA
Processo: 0801091-59.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801091-59.2023.8.14.0022

APELANTE: MARIA JULIA CORREA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO c/c DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALGEAÇÃO ACERCA DO DESCONHECIMENTO DO

CET - CUSTO EFETIVO Total E ÔNUS EXCESSIVO AO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E TED. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. I-
A apelante traz em suas razões recursais argumentos que sequer foram objetos de sua petição inicial, tal como custos do financiamento (O Custo Efetivo Total (CET) ,o qual afirma não ter tido conhecimento e clareza sobre.
II-
Ocorre que a ação objeto do presente recurso vida declarar nulo negócio, por suposta fraude, na medida em que, segunda a autora em sua inicial, foram realizados empréstimos consignados sem seu conhecimento. Nesses termos, fica claro que qualquer discussão acerca das cláusulas existentes nos supostos contratos, além de ser objeto de ação própria, não poderia ser veiculado neste grau de recurso, por inexistir, repiso, qualquer discussão quando da inicial.
III-
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora, documentos pessoais e TED .
IV
- Se os referidos valores dos empréstimos não tivessem sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.
V-
A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor;
VI
- Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.
VII
- Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seu termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA JULIA CORREA
, em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO c/c DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de dois empréstimos que foram realizados indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

A autora juntou documentos.

Contestação ID Num. 25046391.

Réplica à Contestação ID Num. 25046411.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da petição inicial, para o fim de: a) DECLARAR que não houvera conduta ilegítima perpetrada pela requerida, a qual agira em conformidade com as normas contratuais, e, com a legislação em vigor. b) DETERMINAR que a autora cumpra com todas as obrigações avençadas junto as partes prestadoras/contratadas sob pena de responsabilização nos termos contratuais e legais. Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários advocatícios

Nas razões recursais,
MARIA JULIA CORREA
alega que o Juízo a quo deixou de valorar corretamente os fatos articulados, reconhecendo situação, pois o consumidor, por evidente, não possui conhecimento técnico suficiente para identificar, tampouco analisar os dados atinentes ao CET - Custo Efetivo Total, especialmente quando embutida no contrato de adesão. Além disso, mostra-se invalido o negócio jurídico, tendo em vista o ônus excessivamente atribuído a uma das partes.

Nesses termos, afirma que deve ser fornecida ao proponente do crédito a planilha de cálculo do CET, conforme as Resoluções 3.517/2007 e 4.197/2013 e Informativo da FEBRABAN, do BCB, na qual devem ser explicitados, além do valor em reais de cada componente do fluxo da operação, os respectivos percentuais em relação ao valor total devido, e isso não ocorreu no presente caso.

Sustenta da anterioridade da informação ao consumidor acerca do cet (custo efetivo total, bem como necessidade de dever de informação, de modo que não teve pleno acesso ao instrumento que formaliza a obrigação que vem trazendo inúmeros prejuízos de ordem material a ela.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 25046422.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. Primeiramente deve-se afirmar que a apelante traz em suas razões recursais argumentos que sequer foram objetos de sua petição inicial, tal como custos do financiamento (O Custo Efetivo Total (CET) ,o qual afirma não ter tido conhecimento e clareza sobre.

Ocorre que a ação objeto do presente recurso vida declarar nulo negócio, por suposta fraude, na medida em que, segunda a autora em sua inicial, foram realizados empréstimos consignados sem seu conhecimento. Nesses termos, fica claro que qualquer discussão acerca das cláusulas existentes nos supostos contratos, além de ser objeto de ação própria, não poderia ser veiculado neste grau de recurso, por inexistir, repiso, qualquer discussão quando da inicial.

Não bastasse isso, é
possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, este devidamente assinado pela autora,
documentos pessoais e TED.

Além disso, verifica-se que se os referidos valores dos empréstimos não tivessem sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo em todos os seu termos a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/06/2025